Tribunal: TJBA
Processo: 8047330-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047330-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ARLETE DE ARAUJO NOVAIS Advogado(s): HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame A Agravante, servidora pública, ajuizou ação de cobrança c/c obrigação de fazer contra o Município de Brotas de Macaúbas. O objetivo era o reestabelecimento da "GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO 20%", verba suprimida durante seu afastamento para exercício de mandato classista. O Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Oliveira dos Brejinhos indeferiu a tutela de urgência. Embora reconhecesse a probabilidade do direito, a decisão de primeiro grau afastou o perigo de dano, em virtude da demora na propositura da ação. A Agravante interpôs Agravo de Instrumento, pleiteando a reforma da decisão e a concessão da tutela recursal para imediata reimplantação da gratificação. II. Questão em discussão Verificação da presença cumulativa dos requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, com enfoque no perigo de dano. Análise da natureza satisfativa da medida pleiteada em sede de tutela provisória. III. Razões de decidir A concessão de tutela de urgência, tanto em primeiro grau quanto em sede recursal, exige a comprovação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer um desses pressupostos impede o deferimento da medida. Embora a probabilidade do direito da Agravante possa ser reconhecida, fundamentada no artigo 62 da Lei Municipal nº 18/2010, que assegura a manutenção da remuneração durante licença para mandato classista, o perigo de dano não se mostra configurado. A supressão da gratificação ocorreu em 2017, e a ação judicial foi ajuizada apenas em 2025. O transcurso de aproximadamente oito anos de inércia da parte Agravante em buscar a tutela jurisdicional mitiga substancialmente a alegação de urgência. A longa inação da Agravante descaracteriza a situação de perigo iminente ou dano irreparável ou de difícil reparação, que o instituto da tutela de urgência visa coibir. A verba, mesmo de natureza alimentar, não teve sua ausência capaz de impedir o sustento da servidora por extenso período, conforme demonstrado pela própria cronologia dos fatos. Ademais, o pedido de imediata reimplantação da gratificação possui caráter satisfativo, uma vez que esgotaria o objeto principal da ação de origem. A tutela provisória não se destina a antecipar integralmente o provimento final da demanda antes da devida instrução processual e do pleno exercício do contraditório. A manutenção da decisão agravada é prudente, permitindo que a questão seja analisada de forma mais aprofundada após a completa instrução processual e a formação do contraditório. IV. Dispositivo e tese Negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em Agravo de Instrumento, ainda que presente a probabilidade do direito, exige a demonstração inequívoca do perigo de dano imediato e irreparável, o qual não se configura ante a prolongada inércia da parte em buscar a proteção judicial após a ocorrência do suposto ilícito. 2. A medida de caráter satisfativo, que esgota o objeto principal da demanda, é incompatível com a natureza provisória da tutela de urgência, especialmente em fase inicial do processo e sem o devido estabelecimento do contraditório." Dispositivos relevantes citados: Art. 300 e 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Art. 62 da Lei Municipal nº 18/2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047330-65.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA ARLETE DE ARAUJO NOVAIS e como agravada MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA